Tribunal: TJSP
Processo: 2255085-16.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
LEIS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO, QUE ESTABELECEM LIMITAÇÃO MÁXIMA DE IDADE E MÍNIMA DE ALTURA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111 E 115, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
LEIS MUNICIPAIS DE CRUZEIRO, QUE ESTABELECEM LIMITAÇÃO MÁXIMA DE IDADE E MÍNIMA DE ALTURA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111 E 115, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 683 E DA TESE DO TEMA 646 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF.
LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 40 (QUARENTA) ANOS DE IDADE.
REQUISITO QUE SE JUSTIFICA SE COTEJADO COM A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL – COMPATIBLIDADE COM OS ARTS. 111 E 115, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 683 E COM A TESE DO TEMA 646 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF.
LIMITAÇÃO MÍNIMA DE ALTURA DE 1,65M PARA HOMENS E 1,60M PARA MULHERES.
REQUISITOS QUE NÃO SE MOSTRAM RAZOÁVEIS SE COMPARADOS COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PARA O INGRESSO NOS CURSOS MILITARES DE CARREIRA DO EXÉRCITO – NECESSIDADE DE SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO PARA ESTABELECER OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA LEI FEDERAL 12.705, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO.